Tribunal: TJMT
Processo: 1015531-97.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015531-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.176.565/0001-73 (AGRAVANTE), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (AGRAVADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL –
DIFERENÇAS DE COMISSÕES – VENCIMENTO MÊS A MÊS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO UNILATERAL
–
1/12 DA RETRIBUIÇÃO AUFERIDA DURANTE O TEMPO DE EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
NÃO INTERFERÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO
– RECURSO DESROVIDO. “
A pretensão do representante comercial de cobrar as diferenças das comissões pagas a menor prescreve mês a mês e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44 da Lei nº 4.886/65. Precedentes. Assim, está prescrita a pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. 3.2. À pretensão de cobrança da indenização correspondente a 1/12 do total da remuneração auferida pelo representante comercial (art.

27, "j", da Lei nº 4.886/1965) também se aplica o prazo prescricional quinquenal e tem como termo inicial a data da rescisão injustificada do contrato. Nada obstante, nos termos da jurisprudência do STJ, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.
”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1838752/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL MATOGROSSENSE REPRESENTACÕES LTDA – ME contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de 1/12 Decorrentes de Rescisão Contratual por Justo Motivo
” (Proc. nº 1002079-45.2020.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE TUDO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, ao sanear o feito, proclamou a

“
prescrição da pretensão do representante/autor de pleitear a retribuição e demais direitos atinentes ao contrato de representação comercial referente ao período anterior a 11/02/2015
”
(cf. Id. nº 99662963).

A agravante afirma ser inadmissível a genérica declaração de prescrição vista na decisão agravada, que “
não pormenorizou quais dos pedidos formulados na inicial reconheceu a incidência da prescrição quinquenal
”, sobretudo porque, segundo sustenta, o prazo prescricional previsto no art. 44, § único, da Lei nº 4.886/65 não é aplicável à “
indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação (art. 27, ‘j’, da Lei 4.886 /1965), bem como ao período relativo à cobrança existente entre as diferenças das comissões pagas e o valor que deveria ter sido pago
”
.

Alega que “
a indenização devida em decorrência da rescisão por justo motivo por iniciativa do representante, prevista no art. 27, ‘j’, da Lei 4.8886/65, deve ser calculada considerando o total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação
”, sendo que

“
o dispositivo legal não limita a base de cálculo da indenização retromencionada aos últimos 05 (cinco) anos da propositura da ação
”, afinal,

“
o prazo prescricional quinquenal refere-se apenas ao lapso temporal - iniciado a partir da rescisão contratual - em que o representante deve ingressar em juízo a fim de buscar os seus direitos, não importando em limitação dos períodos dos quais se pretende a indenização 1/12 avos
”.

Sustenta que, de igual forma, “
o

prazo prescricional previsto no art. 44, parágrafo único da Lei n. 4.886/65 prevê o prazo prescricional quanto ao direito de ação, de modo que não reflete sobre o direito material almejado
”, assim, “
comprovado que a parte autora recebeu comissão de representação em percentual inferior ao contratado durante a vigência do contrato, faz ela jus ao recebimento da diferença a esse título, devendo, pois,
(...)
ser afastado o prazo prescricional quinquenal quanto ao direito ao recebimento das diferenças das comissões devidas e as que foram pagas durante toda a relação contratual
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “
afastada a aplicação da prescrição quinquenal incidente sob a base de cálculo da indenização prevista no art. 27, ‘j’, da Lei 4.866/65,
(...)

(e)
em relação ao período relativo à cobrança existente entre as diferenças das comissões pagas e o valor que deveria ter sido pago durante toda à relação contratual
” (cf. Id. nº 99662954).

A decisão vinculada ao Id. nº 100265478 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de tutela de urgência recursal.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 102967481, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/agravante expôs, na petição inicial, que ela e a ré “
celebraram contrato verbal de representação comercial autônoma em janeiro de 2005,
(e que)
, quando da celebração do contrato, ficou pactuado que realizaria a representação exclusiva de toda à região sul do Estado de Mato Grosso e da região do Vale do Araguaia. Ambas as regiões eram unificadas e denominadas de Região 16
”, e, mais tarde, a partir de 2012, passou a “
exercer com exclusividade a representação dos produtos e implementos agrícolas da ré em toda a Região Sul do Estado de Mato Grosso (Região 16), incluindo Alto Garças-MT, e a Região do Vale do Araguaia-MT (Região 18), da qual advinha sua única fonte de renda
”, no entanto, segundo afirmou, “
em fevereiro de 2018, a ré diminuiu drasticamente a esfera de atuação do representante, eis que retirou, à revelia do autor, e sem qualquer motivo que pudesse justificar tal atitude, à representação comercial da Região 18 – Vale do Araguaia, incluindo Alto Garças, de modo que lhe restou tão somente a pequena Região 16, região está que não compreende sequer 1/3 do território anteriormente representado de forma exclusiva por vários anos
”, o que, então, resultou em enormes prejuízos financeiros para si e na consequente quebra do vínculo contratual, motivando-a a ajuizar esta demanda para ver a ré/agravada condenada ao pagamento de:

“- indenização de no mínimo 1/12 avos do total da retribuição auferida durante todo o tempo que o Autor exerceu a representação (Jan/ 2005 à 12/11/2019), prevista no artigo 27, letra “j”, da Lei 4886/65, valor este que deverá ser apurado por ocasião da fase de liquidação de sentença, devendo os valores serem acrescidos de correção monetária, juros legais a partir da data que entrou em mora até a data do efetivo pagamento;

- as comissões pendentes de pagamento, isto é, devidas ao Autor, e não quitadas pela Ré, que remonta à quantia de R$ 30.536,53 (trinta mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), o qual deverá incidir juros de 1% ao mês e correção monetária, ambas desde a data do evento danoso até a data do efetivo pagamento;

- o pagamento das diferenças das comissões pagas ao Autor pela Ré em valores menores do que o devido no período de janeiro de 2005 à 12/11/2019), haja vista que a Ré não calculava o valor da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total das mercadorias, ou seja sem a incidência de qualquer desconto, conforme prevê à Lei de Representação Comercial, vvalor este que deverá ser apurado por ocasião da fase de liquidação de sentença, o qual deverá incidir juros de 1% ao mês e correção monetária, ambas desde a data do evento danoso até a data do efetivo pagamento.” (cf. Id. nº 99662956)

Na decisão agravada, ao sanear o feito, o MM. Juiz acolheu a arguição de prescrição lançada na contestação nos seguintes termos:

“Em se tratando de cobrança de comissão decorrente de contrato de representação comercial incide o prazo prescricional de 05 anos, contados retroativamente à propositura da ação. Vale dizer, uma vez que a distribuição do feito ocorreu em 11/02/2020, prescrito o direito de cobrar os valores anteriores a 11/02/2015, nos termos do art. 44, parágrafo único, da Lei 8.420/92.

(...)

Logo, RECONHEÇO a prescrição da pretensão do representante/autor de pleitear a retribuição e demais direitos atinentes ao contrato de representação comercial, referente ao período anterior a 11/02/2015.”

Rigorosamente, não há reparo a ser feito na decisão agravada, porque, no que diz respeito à pretensão de cobrança de “
comissões pendentes de pagamento
” e de “
diferenças das comissões pagas ao Autor pela Ré em valores menores do que o devido
”, a
conclusão decisória é irretocável, afinal, “
n
os termos do art. 32 da Lei 4.886/65, ‘o representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas’; ademais, segundo prevê § 1º desse dispositivo legal, ‘o pagamento das comissões deverá ser efetuado até o dia 15 do mês subsequente ao da liquidação da fatura, acompanhada das respectivas notas fiscais’. Isto é, a cada mês em que o pagamento da comissão é feito a menor surge para o representante a pretensão de obter a devida reparação
”

(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1838752/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021), e, por outro lado, em relação à pretensão
de cobrança da indenização estabelecida pelo art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, não visualizo no teor das razões decisórias ou no dispositivo nada que induzisse ou sinalizasse à conclusão de que a prescrição proclamada também estaria alcançando a base de cálculo da referida indenização por rescisão sem justa causa, sendo patente que, ao se referir aos “
demais direitos atinentes ao contrato de representação comercial
”, o MM. Juiz simplesmente parafraseou a redação da parte final do
parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65 (“
prescreverá em 5 (cinco) anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos garantidos por esta Lei
”).

É desnecessária maior incursão sobre o tema da prescrição no âmbito das discussões envolvendo contratos de representação comercial, uma vez que o STJ já possui vasta e uniforme jurisprudência a respeito da matéria, cuja orientação interpretativa é bem ilustrada pelo seguinte precedente:

“EMENTA: CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA. JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. COMISSÕES PAGAS A MENOR. SUPRESSIO. BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE. (...). 2. O propósito recursal do primeiro recurso especial é definir a) se está prescrita a pretensão de cobrança das comissões pagas a menor e da verba rescisória prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65; (...). 3.1. A pretensão do representante comercial de cobrar as diferenças das comissões pagas a menor prescreve mês a mês e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44 da Lei nº 4.886/65. Precedentes. Assim, está prescrita a pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.3.2. À pretensão de cobrança da indenização correspondente a 1/12 do total da remuneração auferida pelo representante comercial (art. 27, "j", da Lei nº 4.886/1965) também se aplica o prazo prescricional quinquenal e tem como termo inicial a data da rescisão injustificada do contrato. Nada obstante, nos termos da jurisprudência do STJ, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Na hipótese, a pretensão da recorrida (representada) remanesce hígida, porquanto entre a data da rescisão do negócio jurídico e do ajuizamento da ação não transcorreram cinco anos. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1838752/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

No mesmo sentido, em específico à prescrição da pretensão da cobrança das comissões total ou parcialmente inadimplidas, confiram-se:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. (...). 2. Consoante precedentes desta Corte, a pretensão do representante comercial para cobrar diferenças de comissões não pagas ou pagas a menor prescreve mês a mês, e está sujeita ao prazo quinquenal previsto no § único, do 44, da Lei 4.886/65. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. VENCIMENTO MÊS A MÊS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. VALOR DAS MERCADORIAS. EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83. QUITAÇÃO TÁCITA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...). 4. A pretensão do representante comercial para cobrar diferenças de comissões prescreve mês a mês, estando sujeita ao prazo quinquenal (Lei 4.886/65, art. 44). 5. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 443.147/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ZONA DE ATUAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. OMISSÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE COMISSÕES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EFEITO EX TUNC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. (...). 4. A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, §1º, da Lei 4.886/65. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nasce para o representante comercial o direito de obter a devida reparação. 5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1634077/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017)

Logo, como a demanda foi proposta em
11.02.2020
(cf. Id. nº 99662956), realmente prescreveu quaisquer pretensões de cobrança de comissões vencidas antes do dia 11.02.2015, o que, porém, é bom ressalvar, não interfere na base de cálculo da
indenização devida à autora/agravante se for reconhecida a rescisão contratual sem justa causa, em
quantum
correspondente a 1/12 do total da remuneração auferida durante todo o período contratual (Lei nº 4.886/1965, art. 27, “j”), conforme já decidiu a Corte Superior:

“EMENTA:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO. NÃO INTERFERÊNCIA. (...). 3. O propósito do recurso especial é determinar se, à luz do art. 27, "j", da Lei 4.886/65, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de representação comercial ou se deve ser limitada ao quinquênio anterior à rescisão, devido à prescrição quinquenal (art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65). 4. O direito e a pretensão de receber verbas rescisórias (arts. 27, "j", e 34 da Lei 4.886/65) nascem com a resolução injustificada do contrato de representação comercial. 5. É quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65. 6. Conforme precedentes desta Corte, contudo, essa regra prescricional não interfere na forma de cálculo da indenização estipulada no art. 27, 'j', da Lei 4.886/65 (REsp 1.085.903/RS, Terceira Turma, julgado em 20/08/2009, DJe 30/11/2009). 7. Na hipótese, nos termos do art. 27, "j", da Lei 4.886/65, até o termo final do prazo prescricional, a base de cálculo da indenização para rescisão injustificada permanece a mesma, qual seja, a integralidade da retribuição auferida durante o tempo em que a recorrente exerceu a representação comercial em nome da recorrida.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1469119/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017)

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. CABIMENTO. RITO SUMÁRIO. QUESTÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. SOLUÇÃO DA PREJUDICIAL INCIDENTER TANTUM. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. QUESTÃO NÃO DEVOLVIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. EXCLUSIVIDADE DE ZONA DE ATUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO UNILATERAL. 1/12 DA RETRIBUIÇÃO AUFERIDA DURANTE O TEMPO DE EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INTERFERÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. (...). 6. O prazo prescricional de cinco anos para o representante comercial pleitear os direitos que lhe são garantidos pela Lei n. 4.886/1965 (parágrafo único do art. 44) não interfere na base de cálculo da indenização prevista no art. 27, alínea "j", do mesmo diploma legal. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1274569/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.886/65. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 904.814/SP, Rel. Des. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. (...). 4. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal e está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 44 da Lei 4.886/65. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1583482/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022